Tribunal: TJDFT
Processo: 0730321-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.

I – A prescrição intercorrente não ocorre quando a execução fiscal fica paralisada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, bem como quando a exigibilidade do crédito fica suspensa em razão de parcelamento extrajudicial da dívida. Mantida a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade da devedora.

II - Agravo de instrumento desprovido.